Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1 – Admissibilidade. Na forma do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Aliado a isso, o art. 1.015, inciso I, do CPC dispõe expressamente que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A determinação de limitação dos descontos efetuados durante o trâmite do processo a 30% da renda líquida do autor foi exarada em decisão interlocutória – em virtude de pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora apelado – contra a qual o réu, ora apelante, não apenas não apresentou o recurso de agravo de instrumento cabível, como peticionou informando o cumprimento da ordem de restituição da quantia (ID 61942111), o que implica preclusão temporal e lógica da matéria. Recurso conhecido, em parte.
2 – Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. Na jurisprudência vinculante está assente que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1085 do STJ, REsp 1863973/SP). O cancelamento da autorização de desconto não implica ofensa aos arts. 313 e 314 do Código Civil, pois não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição.
3 – Apelação conhecida, em parte, e desprovida.
(lp)